Tribunal: TJES
Processo: 5001108-98.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001108-98.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIA MOREIRA AMARAL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001108-98.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LIDIA MOREIRA AMARAL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: JULLIAN DE OLIVEIRA ROUVER - ES36282

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/ES. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 282, §§ 6º E 7º, CTB). AUTARQUIA RÉ QUE, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, RECONHECEU O EQUÍVOCO E PROMOVEU O CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCESSO. SENTENÇA DE ORIGEM QUE EXTINGUIU O PEDIDO DE ANULAÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AO PLEITO INDENIZATÓRIO, ALEGANDO BLOQUEIO INDEVIDO DA CNH. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. EMBORA CONSTATADO O ERRO DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO PRAZO DECADENCIAL, FOI A CONDUTA DA PRÓPRIA RECORRENTE (COMETIMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO) QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL, COM A EXPEDIÇÃO E ENTREGA DAS NOTIFICAÇÕES (ABERTURA, PENALIDADE E BLOQUEIO) NO ENDEREÇO CADASTRADO PELA CONDUTORA . ERRO ESTATAL REFERENTE AO PRAZO DECADENCIAL, POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR QUANDO O CONDUTOR FOI O CAUSADOR ORIGINÁRIO DO PROCEDIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega que teve instaurado processo de suspensão da CNH (processo: 2023-WCRW9), por infrações de trânsito dos anos de 2022. Entretanto, relata a ilegalidade na aplicação da penalidade pelo órgão demandado em decorrência da decadência.

Diante disto, pleiteia o cancelamento do mencionado processo administrativo de suspensão do direito de dirigir com o reconhecimento da decadência, além de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contestação, o DETRAN-ES alega a perda superveniente do interesse de agir, pois logo que teve conhecimento do equívoco ocorrido, promoveu o cancelamento do processo administrativo instaurado em desfavor da autora.

O juízo de primeiro grau
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais e por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Acolho a preliminar de falta de interesse processual (perda superveniente do objeto) quanto ao pedido de obrigação de fazer e
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

[...]

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, a fim de que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto tempestivamente. Deixo de intimar a Recorrente para o preparo, eis que lhe concedo os benefícios da
Justiça Gratuita
, conforme requerido na inicial e no recurso, e com base na declaração de hipossuficiência.

A r. sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É incontroverso que o pedido principal, anulação do PSDD nº 2023-WCRW9, perdeu seu objeto. O próprio Recorrido informou em sua contestação que, ao tomar conhecimento da demanda, promoveu o cancelamento administrativo do processo. Correta, portanto, a extinção do feito sem resolução de mérito (Art. 485, VI, do CPC) quanto a este ponto.

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à existência ou não de dano moral indenizável.

A Recorrente alega que o bloqueio indevido de sua CNH por 64 dias e a necessidade de ajuizar uma ação para ter seu direito reconhecido configuram dano moral.

Contudo, entendo que a improcedência do pedido indenizatório deve ser mantida.

Embora o Recorrido (DETRAN/ES) tenha, de fato, cancelado o Processo Administrativo nº 2023-WCRW9, reconhecendo sua falha ao instaurá-lo
fora do prazo decadencial
, tal erro administrativo,
por si só
, não gera o dever de indenizar no caso concreto.

Isso porque, não vislumbro a ocorrência de dano moral, dado que foi a conduta da própria Recorrente que deu causa ao infortúnio.

Todo o imbróglio teve início porque a Recorrente, de fato, cometeu as infrações de trânsito que, somadas, atingiram a pontuação necessária para a suspensão (Autos nº R588511099, VT00118071, VT00104846 e VV00086267). A instauração do processo de suspensão, portanto, não foi arbitrária em sua origem, mas decorrência direta dos atos praticados pela condutora.

Ademais, o processo administrativo foi conduzido de forma regular, garantindo o contraditório. Conforme se verifica dos autos, o DETRAN/ES expediu a "Notificação de Abertura de Processo Administrativo", a qual foi devidamente entregue no endereço da Recorrente em 15/09/2023, conforme Aviso de Recebimento (AR) (ID 16326093). A Notificação de Penalidade (NP) também foi enviada e entregue em 17/10/2024 (ID 16326092) .

O único equívoco da Administração Pública foi não ter se atentado, no momento da aplicação da penalidade, que o prazo para fazê-lo já havia decaído, nos termos do art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB.

Embora o reconhecimento desse erro tenha levado ao cancelamento do PSDD, entendo que tal falha, por si só, não gera o dever de indenizar a Recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente (LIDIA MOREIRA AMARAL) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da
Justiça Gratuita
, conforme preceitua o Art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)